Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MÉDICOS. CONCURSO. CONTRATO ANTERIOR. PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Mandado de segurança impetrado contra ato que, supostamente, teria impedido, arbitrariamente, a impetrante de participar da contratação temporária de médicos, ao argumento de que não transcorrido o prazo de 12 meses desde o término do contrato anterior. Alega-se direito líquido e certo à convocação, com a consequente e imediata convocação, sem a necessidade de observância do prazo entre o antigo contrato e o novo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a cláusula do edital que impede a recontratação antes de decorridos 12 meses do término do contrato anterior pode ser aplicada ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula do edital que replica a norma prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital no 4.266/2008, que impede a (re)contratação de candidatos antes de decorridos 12 meses do término do contrato anterior, não apresenta flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Judiciário no mérito administrativo.
4. Não há prova de direito líquido e certo para a nomeação da impetrante, uma vez que a legislação e o edital estão em consonância já que a impetrante se encontra vinculada ao contrato temporário anterior junto à Secretaria de Saúde Distrital e, por isso, não preenche o requisito de intervalo de 12 (doze) meses desde a última contratação com o referido órgão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Mandado de segurança admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A legislação do Distrito Federal impede a contratação temporária antes de decorridos 12 meses do término do contrato anterior, de forma que a cláusula do edital que replica essa norma não apresenta ilegalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.266/2008, art. 9o, inc. III.